Tribunal: TJDFT
Processo: 0748017-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748017-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON LUCIO PARADA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a preliminar, apresentada em contrarrazões, de intempestividade do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator